Tribunal: CARF
Processo: 10580.005495/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.005495/2007-18
ACÓRDÃO
2301-011.489 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 99.
O reconhecimento da decadência é matéria de ordem pública, devendo ser
reconhecida de ofício independentemente de alegação da parte.
PAGAMENTO A MAIOR. ESTABELECIMENTOS DIVERSOS DA MESMA
EMPRESA. RETIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
SISTÊMICA POR CONFLITO DE VERSÃO DE SEFIP. VERDADE MATERIAL.
Verificada a impossibilidade sistêmica por conflito de versão de obrigação
acessória do próprio ente arrecadador, admite-se uma operação de
concomitância de ofício, entre os valores declarados e recolhidos a menor
e os valores declarados e recolhidos a maior.
O reconhecimento pela autoridade fiscal de que houve pagamento a maior
da contribuição previdenciária, pelo contribuinte, ainda que tenha sido
alocado e recolhido erroneamente, por estabelecimentos da mesma e
única pessoa jurídica, não deve ser desconsiderado, por não haver prejuízo
ao erário e, em respeito à verdade material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer a
prejudicial de decadência para as competências janeiro a março de 2002, nos termos da Resolução
2301-000.905, e, no mérito, dar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 05 de novembro de 2024.

Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.489 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005495/2007-18
2
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito previdenciário, parte patronal, cujo lançamento foi efetuado por
meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, DEBCAD n° 37.059.721-4 (fls. 02/486),
lavrada no montante total de R$ 6.406.180,78 (seis milhões quatrocentos e seis mil cento e
oitenta reais e setenta e oito centavos), sendo o principal R$ 4.581.188,25, multa R$ 686.959,56,
juros de R$ 1.138.032,97, consolidado em 19 de março de 2007e emitido em 29/03/2007.
Os fatos geradores se referem à 01/2002 a 01/2007 (fls. 495).
A base de cálculo das contribuições previdenciárias incidiu sobre (i) a remuneração
de empregados, com alíquota de 20%; (ii) as contribuições em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho com alíquota de 3%; (iii) às
incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, também com alíquota de 20%, e (iv)
as devidas a terceiras entidades e fundos: Salário Educação, INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT.
Os valores foram apurados nas folhas de pagamento e na contabilidade (livro Diário
e Livro Razão), de 12 estabelecimentos identificados pelos CNPJ n° 15.147.325/0001-79;
15.147.325/0002-50;
15.147.325/0008-45;
15.147.325/0010-60;
15.147.325/0011-40,
15.147.325/0015-74;
15.147.325/0017-36;
15.147.325/0019-06;
15.147.325/0020-31;
15.147.325/0023-84, 15.147.325/0024-65 e 15.147.325/0032-75.
Relatório fiscal de fls. 496/498.
Com a devida venia, reproduzo o conteúdo do acórdão 15-13.410 recorrido de fls.
932, para destacar as alegações da recorrente, trazidas em sua impugnação:

“(...)
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.489 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005495/2007-18
3
(sic) Afirma ter efetuado o recolhimento dos juros multas lançadas no
levantamento das Diferenças de Acréscimos Legais.
Não há inadimplemento das contribuições previdenciárias notificadas. Afirma que
significativa parcela dos valores lançados já foi recolhida. Para se chegar a esta
conclusão, basta que se somem todos os valores devidos pela pessoa jurídica sob
essa rubrica. Em cada uma das competências, eventual débito existente em algum
estabelecimento corresponde a recolhimento a maior, efetuado em outro
estabelecimento.
Isto porque, a fiscalização entendeu que alguns empregados, embora estivessem
registrados sob um CNPJ, sob o qual foram declarados em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social e efetuados os
recolhimentos das correspondentes contribuições, deveriam estar vinculados a
outro CNPJ. Nestes casos, a fiscalização inclusive orientou a empresa a realizar a
retificação da GFIP, circunstância que gerou a divergência. Em outras palavras, a
impugnante afirma ter realizado o recolhimento sob um CNPJ quando, em
verdade, aquele recolhimento deveria ter sido feito em outro CNPJ, ambos
atinentes à mesma pessoa jurídica. Não há, portanto, prejuízo ao erário, mas tão-
somente divergência de alocação dos recursos repassados à Previdência.
O equívoco no cumprimento da obrigação acessória de prestar informações à
Previdência Social somente foi identificado na ação fiscal. O contribuinte está
impedido de regularizar as informações que prestou e os respectivos
recolhimentos, a fim de evidenciar a inexistência de débito nos valores
apontados. Afirma que não houve má-fé.
Faz-se necessária a realização de encontro de contas entre todas as filiais e a
matriz, de modo a evidenciar que todas as contribuições foram recolhidas. Para
tanto, requer a realização de perícia. Apresenta os quesitos a serem respondidos
pela perícia e indica o nome do assistente técnico do contribuinte.
Em algumas competências, a impugnante sofreu retenção em favor da
Previdência Social, cujo montante foi desconsiderado pela NFLD. Alega ainda que
algumas guias de recolhimento não foram consideradas. Apresenta planilhas dos
valores que não teriam sido abatidos na apuração das contribuições devidas.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde requer:
Diante dessas razões, requer a contribuinte a este ínclito Conselho, em ato de
sapiência e justeza, o acolhimento do presente recurso voluntário, reformando o
acórdão da 5a Turma de Julgamento da DRJ de Salvador/BA para: (i) determinar
que a instancia de origem analise cada um dos pagamentos e retenções arguidas
na peça de defesa como não apropriadas pela fiscalização. (ii) fazer o encontro de
contas, por competência, do total devido pela pessoa jurídica recorrente com o
total recolhido e/ou retido na mesma competência.
É o relatório.”
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.489 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005495/2007-18
4

Por ocasião do Acórdão mencionado, a Delegacia Julgadora votou pelo
indeferimento dos requerimentos de prova pericial e pela PROCEDÊNCIA do lançamento, sob o
fundamento de que “a remuneração dos segurados foi apurada nas folhas de pagamento e nos
livros Diário e Razão. O recolhimento das contribuições previdenciárias deve ser efetuado por
estabelecimento. Não há previsão normativa para a apuração dos valores devidos por pessoa
jurídica, desprezando-se a divisão em estabelecimentos.”
Consignado no mesmo acórdão que “foram juntadas aos autos (fls. 886 a 906) as
cópias das folhas de pagamento dos meses de maio de 2003 e junho de 2002, extraídas dos autos
identificados pelo n° 10580.005405/2007-99, relativos à NFLD n° 37.059.720-6, fruto da mesma
ação fiscal. O contribuinte também foi cientificado da referida NFLD em 05/04/2007. Nela se
encontram lançadas as contribuições devidas pelos segurados (fls. 935).” - -destaques desta
Relatora
Interposto recurso voluntário de fls. 944 alegando: inexistência de prejuízo ao
erário, necessidade de prova pericial, requerendo que a DRF analise os pagamentos e retenções
que não foram apropriados pela fiscalização, para fazer o encontro de contas, por competência,
do total devido pela recorrente com o total recolhido e/ou retido, na mesma competência.
Ato contínuo, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência,
razão pela qual a Resolução no 2301-000.906, preliminarmente, reconheceu a decadência para os
fatos geradores de janeiro a março de 2002, com base na Súmula CARF 99, e no mérito, acatou a
alegação de que houve a declaração dos fatos geradores, com a alocação dos segurados em
diversos CNPJ da empresa, o que causou a divergência entre o valor declarado na GFIP e o valor
recolhido.
Assim, convertido em diligência pela Resolução no 2301-000.906, o Colegiado
determinou que a Unidade Preparadora verificasse a ocorrência de crédito de contribuição
previdenciária recolhida a maior, nas competências do respectivo lançamento, em todos os
estabelecimentos da empresa. Em, em caso positivo, determinasse o valor do crédito apurado (fls.
958/962).
Destaco (fls. 961):

“De acordo com o Relatório HISTÓRICO DAS VERSÕES DO SEFIP E DAS TABELAS
AUXILIARES
DO
INSS,
disponível
em
https://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Previdencia/SEFIP/historico.odt,na
época da ação fiscal, não era possível efetuar algumas alterações na GFIP por
conflito de versões, conforme abaixo:
(9) A versão 7.0 do SEFIP foi utilizada até 10/02/2006. A Previdência
processou os formulários retificadores entregues na CAIXA até 30/11/2005.
No entanto, caso a empresa tenha utilizado a versão 8.0 antes de
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.489 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005495/2007-18
5
10/02/2006, não poderia retornar a utilizar a versão 7.0 para as
competências com GFIP entregue na versão 8.0, nem entregar os
formulários retificadores RDE, RDT e RRD – modelo 4 ou RDT Coletiva. A
competência 13 é obrigatória a partir do ano de 2005 e, a informação
desta competência foi implementada pela versão 8.0 do SEFIP. (IN SRP
09/2005, alterada pela IN SRP 11/2006).
(10) A partir de 08/02/2007, o Conectividade Social não aceita mais
arquivos gerados na versão 8.2.
(11) As alíquotas de contribuição previdenciária dos segurados empregado,
empregado doméstico e trabalhador avulso foram restabelecidas devido à
retirada da redução que era concedida em razão da CPMF (Portaria
MF/MPS no 501/07). De acordo com a norma, as alíquotas restabelecidas
somente se aplicam às remunerações pagas já no anocalendário de 2008. O
que determina qual o valor a ser aplicado é o momento do pagamento da
remuneração. No caso em que o pagamento da remuneração da
competência dezembro/2007 for efetivado em janeiro/2008, não é possível
utilizar a nova tabela no SEFIP. Nesse caso o valor devido deverá ser
calculado manualmente.
De acordo com o relatório acima, já no período da fiscalização, o conflito de
versões já não permitia a entrega dos formulários retificadores dentre eles o RDT
– Retificação de Dados do Trabalhador, o que permitiria a alocação do
trabalhador para qualquer outro CNPJ.
Quanto ao valor recolhido em GRPS/GPS em um estabelecimento da empresa
referente ao valor declarado na GFIP, que foi posteriormente retificada, não havia
a possibilidade de alocar o seu valor em parte, mas apenas pelo seu valor total, ou
seja, não tinha como fracionar a GPS para atender as retificações dos valores
devidos nas GFIP. Não havia, na época, a Declaração de Compensação
Previdenciária, que permite a utilização de um crédito de GPS.
Desta forma, tendo em vista a impossibilidade na época da fiscalização, da
exclusão ou retificação das GFIP do período fiscalizado, por motivo do conflito de
versões, bem como, a impossibilidade da alocação de parte dos valores recolhidos
em GRPS/GPS entre os diversos estabelecimentos (CNPJ) da empresa, admite-se,
excepcionalmente, para o presente caso, a verificação da possibilidade de uma
operação de concomitância de oficio, entre os valores declarados e recolhidos a
menor e os valores declarados e recolhidos a maior. (...)” - destaques desta
Relatora

Nas fls. 967/976, consta retorno da diligência realizada, informando o que se
destaca abaixo:

Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.489 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005495/2007-18
6
“(...)
2 - Após análise dos Autos de Infração dos processos No 10580.005405/2007-99 e
10580.005495/2007-18 e das Guias da Previdência Social (GPS) recolhidas pelo
contribuinte, verificou-se que há crédito de contribuição previdenciária
recolhido a maior.
(...)
3 – Destaco nos itens abaixo detalhes importantes sobre referida apuração do
crédito de contribuição previdenciária recolhido a maior (resumida no quadro
acima) feita nessa diligência:
3.1 Foram analisadas todas as competências dos Relatórios de Apropriação de
Documentos Apresentados – RADA - dos processos No 10580.005405/2007-99 e
10580.005495/2007-18. Os RADAs mostram, para cada estabelecimento e
competência, os valores totais de GPS recolhidos e quanto destes valores foram
apropriados no Levantamento “FP” apurado pelo Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil (RFB) em 2007.
3.2 Destaca-se que foram consideradas pelo Auditor Fiscal da RFB, à época do
Ação Fiscal, GPS de recolhimento até a data de pagamento 15/01/2007, ou seja,
foram apropriadas também GPS pagas no curso da ação fiscal. Os Relatórios de
Documentos Apresentados (RDA) processos No 10580.005405/2007-99 e
10580.005495/2007-18 listam cada uma das GPS consideradas no Lançamento
feito em 2007 e totalizadas nos RADA. Utilizando os sistemas da RFB fiz a
recomposição das GPS apropriadas no lançamento feito em 2007 e disponibilizei
essa listagem em formato de planilha no “Anexo 2 - Listagem GPS apropriadas em
2007.xls”. Nesta planilha é possível verificar os “números de pagamento” das GPS,
além do “dia de pagamento”.
3.3 Estão relacionadas abaixo GPS existentes que não constam da “Relatório de
Documentos Apresentados” e, portanto, não foram consideradas no “Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados”. Deste modo, os valores abaixo não
estão incluídos nos créditos de contribuição previdenciária recolhidos a maior
relacionados no quadro do item 2 acima
(...)
3.5 Sendo assim, o quadro do item 2 é um resumo da planilha “Anexo 3 –
Apuração detalhada do crédito recolhido a maior.xls” no qual foram ocultadas as
competências de “valor não apropriado” igual a zero (nessas competências o
Valor de GPS foi totalmente apropriado no Lançamento) e relacionados os saldos
de Valores não apropriados, ou seja, os créditos de contribuição previdenciária
recolhido a maior.” – destaques desta Relatora

É o relatório.

Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.489 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005495/2007-18
7

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Conforme afirmação do item 3.5 acima, verifica-se que a soma da coluna
demonstrada da planilha “Anexo 3 – Apuração detalhada do crédito recolhido a maior.xls”, a
coluna valor não apropriado, ou seja, os créditos de contribuição previdenciária recolhido a
maior, perfazem R$ 1.448.515,92.

CNPJ do
Contribuinte
Mês
Rubrica
Valor GPS
Valor Apropriado
Valor não apropriado
9.433.099,69

7.984.583,77

1.448.515,92

Assim, pelas razões acima, restou consignado que até a competência de março de
2002, os valores lançados encontram-se decaídos e no mérito, com o retorno da diligência às fls.
544, houve o reconhecimento de pagamento a maior das contribuições objeto da autuação, sendo
irrelevante se foram pagos em estabelecimentos diversos da mesma empresa matriz, inclusive,
com a impossibilidade de correção da SEFIP em razão de inviabilidade sistêmica da RFB/INSS, cf.
fls. 961 deste PAF 10580.005495/2007-18, transcrito a seguir:

“Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.906 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.005495/2007-18
De acordo com o Relatório HISTÓRICO DAS VERSÕES DO SEFIP E DAS TABELAS
AUXILIARES
DO
INSS,
disponível
em
https://www.receita.fazenda.gov.br/publico/Previdencia/SEFIP/historico.odt,na
época da ação fiscal, não era possível efetuar algumas alterações na GFIP por
conflito de versões, conforme abaixo:
(9) A versão 7.0 do SEFIP foi utilizada até 10/02/2006. A Previdência processou os
formulários retificadores entregues na CAIXA até 30/11/2005. No entanto, caso a
empresa tenha utilizado a versão 8.0 antes de 10/02/2006, não poderia retornar a
utilizar a versão 7.0 para as competências com GFIP entregue na versão 8.0, nem
entregar os formulários retificadores RDE, RDT e RRD – modelo 4 ou RDT Coletiva.
A competência 13 é obrigatória a partir do ano de 2005 e, a informação desta
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.489 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005495/2007-18
8
competência foi implementada pela versão 8.0 do SEFIP. (IN SRP 09/2005,
alterada pela IN SRP 11/2006).
(10) A partir de 08/02/2007, o Conectividade Social não aceita mais arquivos
gerados na versão 8.2.
(11) As alíquotas de contribuição previdenciária dos segurados empregado,
empregado doméstico e trabalhador avulso foram restabelecidas devido à
retirada da redução que era concedida em razão da CPMF (Portaria MF/MPS no
501/07). De acordo com a norma, as alíquotas restabelecidas somente se aplicam
às remunerações pagas já no ano-calendário de 2008. O que determina qual o
valor a ser aplicado é o momento do pagamento da remuneração. No caso em
que o pagamento da remuneração da competência dezembro/2007 for efetivado
em janeiro/2008, não é possível utilizar a nova tabela no SEFIP. Nesse caso o valor
devido deverá ser calculado manualmente.
De acordo com o relatório acima, já no período da fiscalização, o conflito de
versões já não permitia a entrega dos formulários retificadores dentre eles o
RDT – Retificação de Dados do Trabalhador, o que permitiria a alocação do
trabalhador para qualquer outro CNPJ.
Quanto ao valor recolhido em GRPS/GPS em um estabelecimento da empresa
referente ao valor declarado na GFIP, que foi posteriormente retificada, não havia
a possibilidade de alocar o seu valor em parte, mas apenas pelo seu valor total, ou
seja, não tinha como fracionar a GPS para atender as retificações dos valores
devidos nas GFIP. Não havia, na época, a Declaração de Compensação
Previdenciária, que permite a utilização de um crédito de GPS.
Desta forma, tendo em vista a impossibilidade na época da fiscalização, da
exclusão ou retificação das GFIP do período fiscalizado, por motivo do conflito de
versões, bem como, a impossibilidade da alocação de parte dos valores recolhidos
em GRPS/GPS entre os diversos estabelecimentos (CNPJ) da empresa, admite-se,
excepcionalmente, para o presente caso, a verificação da possibilidade de uma
operação de concomitância de oficio, entre os valores declarados e recolhidos a
menor e os valores declarados e recolhidos a maior. (...)” - destaques desta
Relatora

Destaco também fls. 543 do PAF 10580.005405/2007-99:

“3.4 A planilha “Anexo 3 – Apuração detalhada do crédito recolhido a maior.xls”
mostra o cálculo feito nesta diligência para se chegar ao valor do crédito mensal
do quadro do item 2 acima. A coluna “Valor GPS” relaciona o montante total pago
em GPS em cada competência para cada estabelecimento conforme demonstrado
no item 3.2 acima. A coluna “Valor Apropriado” relaciona os valores de GPS
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.489 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.005495/2007-18
9
apropriados ao Lançamento da Ação Fiscal encerrada em 2007 conforme registros
do RADA -
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados. A coluna “Valor não
apropriado” relaciona as sobras de recolhimento em GPS. Em apenas cinco
competências de três estabelecimentos o valor apropriado é negativo, pois o
valor apropriado foi maior do que o montante de GPS existente naquela
competência para aquele estabelecimento. Conforme destacado no RADA, isso
foi possível, pois foi aproveitada sobra de recolhimento de competência
anterior. Para o cálculo final dos saldos de créditos existentes, estes valores
negativos foram descontados das sobras de competências anteriores. “-
destaques desta Relatora

Em termos de obrigatoriedade de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, a RFB
esclarece que tal inscrição se refere ao cadastro nacional da PESSOA JURÍDICA, de modo que filiais
e matriz se limitam a mesma pessoa jurídica.
Entendo que restou comprovado nos autos, não ter havido nenhum prejuízo ao
fisco que, inclusive, recebeu a maior os valores decorrentes da contribuição previdenciária. E,
neste ponto, privilegio a verdade material em detrimento da forma.
Portanto, não subsiste a manutenção do auto de infração.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, ratifico as preliminares
para reconhecer a decadência de janeiro a março de 2002, conforme já proferido em Resolução
2301-000.906, e no mérito, dou provimento ao recurso para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 997
DF CARF MF
Original